Tribunal: STF
Processo: ARE 1603045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de desapropriação. Juros compensatórios. ADI 2332-STF. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Necessidade de comprovação da efetiva perda de renda decorrente da desapropriação. Recurso conhecido e provido.
1. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sobral/Ce contra decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada nos autos da Ação de Desapropriação.
2. Questão em discussão: Consiste a controvérsia em verificar se deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público ora recorrente, analisando-se, para tanto, a possibilidade de exclusão dos juros compensatórios do cálculo da condenação.
3. Razões de decidir: 3.1. O Supremo Tribunal Federal, em maio de 2018, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332, reconheceu a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, fixando a tese segundo a qual: "São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade", mostrando-se portanto rescindível nesse aspecto o título judicial, nos termos do § 5º do art. 535 do CPC. 3.2. A parte expropriada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de comprovar a efetiva perda de renda decorrente da desapropriação do imóvel, não devendo, portanto, subsistir a condenação do expropriante, ora recorrente, ao pagamento dos juros compensatórios, nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 2332.
4. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e excluir da execução o valor correspondente aos juros compensatórios.
Artigos relevantes citados: CPC, art. 535, § 5º.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI: 2332 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019; STJ, Tema Repetitivo 282; TJ-CE, AC: 00509186220148060167 Sobral, Relator: Washington Luis Bezerra de Araujo, Data de Julgamento: 12/12/2022, 3º Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, XXXVI, LIV, e § 2º; e 182, §§ 3º e 4º, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente